Tribunal: TJDFT
Processo: 0729053-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0729053-49.2019.8.07.0001 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Paulo Roberto da Silva Pinto Embargada: Daisy Mara Garcia D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Paulo Roberto da Silva Pinto (Id. 32852196) contra o acórdão (Id. 32472633) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pelo embargante e por Daisy Mara Garcia, ora embargada. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 23 de fevereiro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator